Tribunal: TJMT
Processo: 1020835-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020835-77.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães
Agravante: Mosar Fratari Tavares
Agravados: Alberto Augusto Iglesias Ferreira e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mosar Fratari Tavares, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Alberto Augusto Iglesias Ferreira e outros, indeferiu o pedido do executado afeto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, mantendo-o na demanda, haja vista que se tratou de parte legítima nos embargos de terceiro que originaram o presente cumprimento de sentença.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, mormente por ter atuado apenas como advogado do executado Espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto. Segue sustentando, que nunca foi citado para apresentar defesa nos autos dos embargos de terceiro que deu origem a sentença executada, por não ser parte do processo. Requer a reforma da r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator